Tribunal: STF
Processo: RE 1469448
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. MULTA QUALIFICADA. NATUREZA CONFISCATÓRIA. REDUÇÃO AO PATAMAR DE 100%. 1. Trata-se de apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE CUSTÓDIA/PE, por meio da qual se contrapõe à sentença proferida em sede de ação submetida ao procedimento comum pelo Juiz Federal da 38ª Vara da Seção Judiciária de Pernambuco, que julgou improcedente o pedido. 2. A apelante afirma que, diferentemente do restou consignado na sentença, na realidade não houve fixação de multas distintas, mas apenas uma lançada em 75% sobre o valor do tributo principal com acréscimo de 37,5%, sem que uma segunda multa fosse lançada. Ou seja, houve o agravamento da multa lançada e não a fixação de nova multa. Aduz que, no caso em evidência, a Receita Federal do Brasil aplicou multa com nítido viés confiscatório: 112,5% (cento e doze vírgula cinco por cento), sobre o valor do tributo, o que efetivamente não se concebe, tampouco se harmoniza com os ditames que regem o Ordenamento Jurídico Brasileiro. Nesse sentido, ressalta que o Pretório Excelso em julgados da primeira e segunda turmas, vem proclamando a impossibilidade de as multas ultrapassarem a barreira de 100% (cem por cento) sobre o valor do tributo principal. 3. A sentença recorrida afastou a pretensão de reduzir a multa aplicada, considerando que, "como são duas as condutas que ensejaram a aplicação de multa, uma à razão de 75% e outra à razão de 37,5%, o limite de 100% estabelecido pelo STF deve ser analisado individualmente, pelo que não se observa violação ao princípio do não confisco, pois ambas as sanções foram aplicadas regularmente". 4. O cerne da controvérsia devolvido ao conhecimento deste TRF da 5ª Região consiste em analisar se a aplicação de multa que supera o percentual de 100% (cem por cento), decorrente de lançamento de ofício (75% - inciso I do art. 44 da Lei nº 9.430/1996), acrescida pela metade nos casos de não prestação de esclarecimentos no prazo legal (37,5% - § 2º do art. 44 da Lei nº 9.430/1996), apresenta efeito confiscatório. 5. Acerca do mérito, observa-se que, sendo a multa espécie de sanção imposta pelo descumprimento da obrigação, não possuindo, destarte, natureza tributária, à primeira vista não se aplicaria o princípio do não-confisco. No entanto, a sanha arrecadatória governamental tem iterativamente utilizado as multas como fonte de receita adicional de recursos, instituindo-as em patamares exorbitantes que extrapolam o limite do proporcional, violando o equilíbrio necessário que deve haver entre a punição estatal e o direito à propriedade privada. 6. Dessa forma, acaso reste configurado que a multa, por exceder o limite do razoável, deixou de exercer função punitiva para configurar fonte de recursos financeiros para o Estado, em nítida subversão à limitação constitucional, deve-se fazer uso do princípio da vedação do tributo com efeitos confiscatórios como forma de conter o avanço indiscriminado sobre o patrimônio do particular. 7. Nesse contexto, prevalece no STF o entendimento de que o rigor na multa punitiva se justifica pelo caráter pedagógico que deve orientar a aplicação dessa espécie de sanção, admitindo, porém, a fixação de um critério delimitador para a sua aplicação, como forma de evitar os abusos, pelo que fixou a acepção de que não seriam confiscatórias as multas punitivas que não ultrapassassem o teto percentual de 100% do valor do tributo devido. 8. "A Corte tem firmado entendimento no sentido de que o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que a abusividade revela-se nas multas arbitradas acima do montante de 100%. Entendimento que não se aplica às multas moratórias, que devem ficar circunscritas ao valor de 20%." (ARE 938538 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 30/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 20-10-2016 PUBLIC 21-10-2016) 9. Desse modo, tratando-se a situação posta da aplicação de multa de caráter eminentemente punitivo, em face da necessidade de lançamento de ofício, cumulada com acréscimo decorrente de o contribuinte não haver prestado informações necessárias, bem como considerando o entendimento que prevalece no STF, corte de superposição habilitada a fixar a interpretação definitiva acerca da ocorrência de ofensa ao princípio da proibição do confisco insculpido no art. 150, inciso IV, da Constituição Federal, tem-se que a multa aplicada não deve subsistir, pelo que deve ser reduzida ao teto percentual estabelecido, qual seja 100% (cem por cento). 10. Importa consignar, ainda, que, diferentemente do que afirmado pela UNIÃO (FAZENDA NACIONAL) nas suas contrarrazões, o percentual de multa qualificada não se deu em decorrência da verificação de sonegação, fraude ou conluio, não se dirigindo, portanto, à repressão de condutas de elevada gravidade, eis que evidentemente contrárias aos interesses do Fisco e da própria sociedade, razão pela impõe-se afastar a exacerbação da punição para além do critério delimitador definido pelo STF. 11. Registre-se que, em dissonância com o que proclamado pelo juiz sentenciante, não se trata de duas condutas que rendem ensejo à punição, mas sim de multa de ofício qualificada pela ausência de prestação de informações, de modo que "o valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória", sendo de rigor, em vista disso, a reforma da sentença. 12. Apelação provida. 13. A reforma da sentença recorrida afasta a aplicação do que prescreve o § 11 do art. 85 do CPC, eis que descaracterizada a ocorrência de pressuposto indispensável à sua incidência, qual seja a dupla sucumbência, afigurando-se adequada, por outro lado, a inversão da destinação dos honorários arbitrados na sentença recorrida, o qual remanesce atribuído em favor da apelante no percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 145, § 1º, e 150, IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Além disso, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 736090 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 863), decidiu que: há repercussão geral - Acórdão de Repercussão Geral publicado.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente